Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005002-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (EMBARGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), AGRO IDP LTDA - CNPJ: 29.962.093/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.228.656/0001-30 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (EMBARGANTE), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E APURAÇÃO DE HAVERES – GESTÃO DA SOCIEDADE – GARANTIA FUNDAMENTAL DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. A teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o escopo dos embargos de declaração é tornar claro o que era obscuro, desfazer a contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material, não podendo o embargante fazer uso de recurso desta natureza para obter o a rediscussão da matéria e/ou o seu prequestionamento.

3. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

4. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE em face de acórdão (ID 181724686), que proveu a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, onde figura como parte contrária FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA, para acolher a questão de ordem quanto à administração dos Armazéns do Condomínio Itaúba pela Fazenda e determinar a indisponibilidade de bens dos demais sócios para assegurar a eficácia da prestação juridiscional.

Em síntese, alegam existência de omissão (i) quanto à tese e documentos de que o Armazém encontra-se construído em imóvel próprio (registrado em nome de José Guilherme e Glauco), devidamente destacado por Escritura Pública e Matrícula Imobiliária próprias, acostadas em Id. 165468650 e 165468651; e (ii) quanto à tese e documentos de que a dívida com o Banco do Brasil S/A encontra-se triplamente garantida pelo patrimônio comum das partes, patrimônio pessoal da família do Agravado José Guilherme e ações preferenciais nominativas do BESC.

Contrarrazões pugnando pela rejeição da pretensão recursal pela inexistência de vícios – ID 184364153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

No presente caso, nota-se que o Embargante tenta conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização deste Recurso como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Veja que
a análise pretendida por meio deste expediente recursal implica, necessariamente, na rediscussão de tudo que foi decidido no acórdão embargado com base em divergência de interpretação, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado.

A teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o escopo dos embargos de declaração é tornar claro o que era obscuro, desfazer a contradição, suprir a omissão ou corrigir erro material, não podendo o embargante fazer uso de recurso desta natureza para obter o a rediscussão da matéria e/ou o seu prequestionamento.

Nota-se que a suposta omissão não se justifica porque ambas as teses suscitadas tiveram expresso e fundamentado enfrentamento no acórdão embargado:

“De outro lado, no que diz respeito à necessidade de se garantia a efetividade de futura prestação jurisdicional, tem-se que a pretensão de reserva patrimônio merece prosperar. Veja que o Agravado JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE confirma nas contrarrazões recursais que atualmente apenas o patrimônio pessoal da empresa Agravante garante a dívida inadimplida, objeto da Ação Monitória nº 1002118-11.2017.8.11.0015 e que se refere a construção do armazém condominial: “
2.3.9.
Ainda, o Agravado mesmo sendo apenas um dos devedores em comum, é o que mais tem a perder com eventual insucesso de seus Embargos Monitórios, porquanto como a área do armazém e seus equipamentos não eram suficiente para garantir a dívida toda com o Banco do Brasil, foi o Agravante que cedeu o REFORÇO DE GARANTIA COM SUA PRÓPRIA FAZENDA, senão vejamos trecho da Cédula astuciosamente ocultado pela Agravante que reforça a garantia com a Fazenda Santo Estevão, antiga nomenclatura da atual Fazenda Robusta
:” (ID 165459695 - Pág. 13). Por sua vez, o Agravado GLAUCO BACHA BUSTAMANTE diz que seu patrimônio supera em muito o valor da dívida e que, se houver bloqueio, concorda que o patrimônio de todos os envolvidos deve ser afetado na mesma proporcionalidade: “Não merecem prosperar as alegações da agravante uma vez que não há risco eminente de bloqueio de bens dos Agravados, além disso o patrimônio dos Agravados supera em muito qualquer valor financiado junto ao Banco do Brasil, ainda o contrato de financiamento possui outra garantia que supera em muito o valor financiado. Deve-se mencionar ainda que segundo a própria agravante a Unidade de Armazenagem estaria localizada em sua propriedade, logo não haveria risco de constrição da unidade em razão do financiamento junto ao Banco do Brasil.
Outro ardil utilizado pela Agravante é que a Unidade de Armazenagem está construída sobre sua área, e não sobre a área da matrícula 15.210 do CRI de Colíder, contudo essa área foi desmembrada e vendida com a finalidade especifica da construção da unidade conforme se demonstra.

(...)

A empresa CONSTRUTURA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA antecessora da Agravante vendeu aos Agravados a área para a construção da unidade de armazenagem, aliás deve-se observar inclusive que as datas coincidem com a mesma época da construção da unidade. Se a Agravante insistir que a Unidade de Armazenagem se encontra construída sobre a matrícula nº 344 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba, seria necessário então realizar o Bloqueio de Bens não dos Agravados, mas da Agravante, haja vista que a mesma ofereceu esta área de terras em ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA ao BANCO SANTANDER pelo valor de leilão público de R$ 37.413.850,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e treze mil oitocentos e cinquenta reais)” (ID 165477176 - Pág. 3/4)

Veja que diferentemente do alegado, houve menção expressa das teses infirmadas em sede de contrarrazões, tanto em relação ao que diz respeito à
localização

do Armazém Condominial, quanto sobre a afetação do patrimônio das partes para fins de garantia da dívida com o Banco do Brasil.

A rediscussão da interpretação do contexto fático-probatório não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade, sendo que a tentativa de mudança da motivação sobre os fatos não tem cabimento neste meio, devendo a parte se valer da via recursal apropriada.

Mesmo assim, reitera-se que todos pontos atacados, e essenciais para desate do litigio, foram abordados:

“
Logo, sem maiores delongas, tem-se que a dívida que recai sobre o armazém em questão no valor aproximado de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) tem sua solvência assegurada com o patrimônio (imóvel rural) da Agravante. Todavia,
forte nos indícios de má gestão, inclusive em relação ao pagamento da dívida supracitada, não seria isonômico permite a continuidade dessa situação sem garantir à empresa Agravante segurança na efetividade da prestação jurisdicional futura
. Nessa quadra, ao menos até que se resolva o pagamento da dívida comum e da divergência sobre os danos, a garantia de solvência e/ou direito de regresso deve ser compartilha, de forma que se reserve patrimônio suficiente de cada sócio. Aliás, a Agravante já teve seu patrimônio afetado por força de reforço de garantia prestada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 13/66382-8 (Ex. 21/55020-4), sendo que recentemente o Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT reconheceu a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida em sentença publicada em 13/04/2023:

(...)

Deflui-se daí a necessidade de o Poder Judiciária conferir uma prestação jurisdicional de natureza acautelatória com a finalidade de bloqueio de bens suficientes para que cada condomínio responsada pela sua parte (1/3) do débito.

(...)

Assim, a providência acautelatória nesse caso concreto não se atrela somente à má gestão dos negócios que conduziu à inadimplência da obrigação substancial apta a comprometer não apenas o próprio negócio (condomínio), mas também ao comprometimento da patrimonial e pessoal da empresa Agravante, sem que tal ônus seja suportado igualitariamente pelos demais responsáveis/sócios do condomínio. Se não bastasse, não se descortina a presença de dano irreversível na determinação de que indisponibilidade de bens suficientes para saldar a parte da dívida que compete a cada parte, visto que não afeta seu uso e permite o tramitar do processo com segurança. Por fim, a garantia fundamental da efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) implica em que o julgador adote medidas capazes de assegura o resultado útil do processo. Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
tão-somente para determinar a indisponibilidade de bens suficientes para saldar a dívida, providencia essa a ser cumprida pelo Juízo de Origem.
”

Como se vê, mesmo tendo efetivamente consignado as teses infirmadas pelo Embargante, o acórdão é conciso ao apurar a existência fortes indícios de má gestão, e desproporção da afetação do patrimônio, levando à impossibilidade de continuidade dessa situação sem garantir a segurança na efetividade da prestação jurisdicional futura.

Registra-se, ainda, que o aresto vergastado não alçou qualquer conclusão através de presunções equivocadas, mas o fez por meio de detida análise do conjunto fático-probatório cuja robustez demonstra nitidamente o inverso do que sustenta a parte Embargante.

Por oportuno, é mister destacar que a questão relativa a localização do Armazém Condominial sequer seria capaz de alterar a conclusão do julgamento, haja vista que não consiste em fundamento para o acolhimento da pretensão recursal resistida pelo Embargante, mas sim para a manutenção do Administrador Judicial:

“Dessa forma, mesmo dentro dessa quadra inicial, entende-se que a falta de consenso na utilização do bem integrante da sociedade de fato permite a manutenção de um administrador judicial provisório, conforme reconhecido o juízo de primeiro grau:

(...)

No caso dos autos, a nomeação de terceiro como administrador da sociedade tem por fim resguardar os interesses de todos os sócios e, sobretudo, a manutenção da própria empresa, ante a existência de indícios de má gestão do empreendimento. Com efeito, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo. No caso, considero que a medida mais adequada à salvaguarda do patrimônio da empresa e dos interesses das partes é a nomeação de terceiro administrador, imparcial em relação à crise administrativa da sociedade:

(...)

Como toda a construção encontra-se sediada no imóvel pertencente à empresa Agravada, sendo que a má gestão do armazém condominial tem implicado em severos prejuízos às partes, tanto na utilização como nos gastos de manutenção
.

Por sua vez, também não se vislumbra a presença do requisito de dano em virtude de que o armazém está sob a tutela do Poder Judiciário, por meio de um administrador judicial, que fornecerá relatórios das atividades e pode apresentar rapidamente a situação do bem.”

Aliás, houve o acolhimento da questão de ordem suscitada pelo próprio Embargante quanto à administração dos Armazéns do Condomínio Itaúba em razão da existência de ‘acordo superveniente’, demonstrando que inexiste interesse recursal em impugnar tal ponto.

Doutro norte, o mesmo ocorre quanto a afetação do patrimônio das partes, pois a tese de que a dívida com o Banco do Brasil já se encontra triplamente garantida pelo patrimônio comum das partes não guarda qualquer incompatibilidade com a conclusão do julgado.

É que o parcial provimento do recurso se deu tão somente para determinar a indisponibilidade de bens suficientes para saldar a dívida, de forma a responder de forma igualitária o patrimônio dos condôminos:

“Deflui-se daí a necessidade de o Poder Judiciária conferir uma prestação jurisdicional de natureza acautelatória com a finalidade de bloqueio de bens suficientes para que cada condomínio responsada pela sua parte (1/3) do débito
. (...)”

Nesta senda, percebe-se que o Embargante demonstra em suas razões verdadeiro e inequívoco confusão – ou inconformismo – com o resultado do julgamento, todavia, a rediscussão não é possível em sede de embargos de declaração.

Para além, no intuito de prequestionar a matéria, alega o Embargante a existência de ofensa ao dispositivo de Lei Federal disposto no art. 205 do Código de Processo Civil. Contudo, o referido postulado não guarda qualquer relação com a causa.

O prequestionamento exige efetivo debate e decisão sobre a matéria, sem que o órgão julgador esteja obrigado a mencionar expressamente a norma em que baseou. Ou seja, o órgão julgador deve somente apresentar seus fundamentos jurídicos, de modo que a manifestação expressa sobre normativos é prescindível.

Assim, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos levantados pelas partes para solucionar as questões que lhe são submetidas, não havendo, portanto, necessidade de manifestação expressa dos artigos invocados, eis que a matéria foi examinada à luz dos pontos alegados.

Neste sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.

1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Diante de tais considerações, não havendo nenhum vício passível de correção por meio destes embargos, a sua rejeição é medida que se impõe, mormente porque a discordância da parte sobre o entendimento de determinada matéria não encontra amparo na legislação processual civil vigente.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o Recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024